Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712516-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES FILHO, MAGNOLIA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra decisão do Juízo 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da Ação de Desapropriação para Constituição de Servidão Administrativa, de no 0704494-67.2020.8.07.0009, a qual indeferiu o pedido imissão na posse da área descrita na petição inicial (ID 624270983, autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos expendidos na inicial, acerca da necessidade iminente da imissão da posse para cumprir o cronograma de obra para aumentar a capacidade de criação e de distribuição de energia elétrica para os consumidores do Distrito Federal e do Goiás. Apresenta Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019, da ANEEL que possibilita a servidão administrativa postulada. Diz que a tutela provisória de imissão na posse solicitada não requer a elaboração de perícia prévia para se aferir o valor da indenização, sequer oitiva da parte adversa. Cita dispositivos legais em abono de sua tese. Apresenta os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, pede, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a concessão da tutela de urgência e imitir-se na posse do bem, objeto da lide, a fim de promover a servidão administrativa e cumprir cronograma de aumento de geração e de distribuição de energia elétrica. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Conforme relatório da decisão agravada: “CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D ajuizou Ação de Desapropriação para Constituição de Servidão Administrativa com pedido de tutela antecipada contra GERALDO ILZO DE ANDRADE. Alega, em suma, que por meio do 6o aditivo do Contrato de Concessão de Distribuição no 063/2000, a autora teve seu controle acionário assumido pela Enel, dando início “à sua gestão perante uma crítica realidade de fornecimento de energia elétrica em todas as regiões do estado de Goiás”; afirma que por meio do 6o termo aditivo ao contrato de concessão de serviços de distribuição de energia elétrica no 063/2000, estabeleceu-se uma trajetória decrescente até o ano de 2022 para implementação dos serviços; alega que obteve da ANEEL a declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa da área necessária à passagem da linha de transmissão respectiva, localizada em Goiás e DF; anota que não conseguiu um acordo com a parte ré, para implantação da servidão administrativa na área de sua propriedade, equivalente a 8.883.933 m2, cuja indenização, segundo seu cálculo, totaliza R$ 9.090,31. Alega que o valor foi calculado por empresa idônea; que o caráter de urgência da instalação da nova linha está comprovado; e requer tutela antecipada para imediata imissão da posse da área discutida, necessária a implementação do seu projeto.” A questão litigiosa cinge-se em aferir os requisitos autorizadores da imissão de posse liminar. O conceito de servidão administrativa, segundo Di Pietro (2008), consiste no “direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”. Segundo o art. 9o do Decreto-Lei no 3.365/41, “ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.” Os pressupostos autorizadores para o processamento da Ação de Desapropriação para Constituição de Servidão Administrativa e concessão da medida de urgência de imissão na posse estão previstos no art. 11 e seguintes do referido Decreto-Lei. Confiram-se os dispositivo legais, naquilo em que interessa: Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruida com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), dispensam-se os autos suplementares. Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possivel, técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009) Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) § 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN no 2.332-2) § 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN no 2.332-2) § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) § 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN no 2.332-2) Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001) Expostas as premissas fáticas-jurídicas, infere-se que a parte autora desincumbiu do seu ônus processual de comprovar ato do Poder Executivo que autorizou a desapropriação do bem objeto da lide para fins de servidão administrativa (ID 60955954, autos de origem). Contudo, não ofertou ao administrado (ID 60955948, autos de origem), a título de indenização prévia, numerário em conformidade com o art. 15, §1o, do referido diploma legal, o que autorizaria a imissão na posse imediata imediata. Destarte, impositiva a realização da perícia, nos termos da norma de regência. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se, oportunamente, a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora